Tribunal: CARF
Processo: 10865.001762/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001762/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.266 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MOCOCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/08/2009
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo fiscal importa renúncia às instâncias administrativas,
não havendo, destarte, de se conhecer do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia ao contencioso administrativo, em razão da propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo. Os
Conselheiros Gregório Rechmann Junior e Ana Claudia Borges de Oliveira também votaram no
sentido de cancelar o lançamento, de ofício, por inconstitucionalidade da contribuição prevista
no art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, mas não foram acompanhados pelos demais
Conselheiros.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Luís Henrique Dias Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001762/2009-53
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001762/2009-53

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 14-27.069, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP (fls.
33-38):
Trata-se de Auto de Infração de obrigação acessória - AI/DEBCAD n° 37.223.771-1,
lavrado em face da empresa acima identificada pela infração ao artigo 32, inciso IV e §
5° da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.528/97 uma vez que esta
apresentou GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, durante período compreendido entre as
competências março de 2005 a abril de 2009.
Segundo o Relatório Fiscal da infração, a empresa deixou de informar em GFIP as
contribuições devidas sobre os valores pagos a cooperativa de trabalho.
A multa aplicada na presente infração é aquela prevista no art. 32, inciso IV, § 5° da Lei
8.212/91, combinado com o artigo 284, inciso II do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, importando em R$ 53.167,20 (Cinqüenta e três mil,
cento e sessenta e sete reais e vinte centavos). Seu cálculo encontra-se detalhado no
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa e seus anexos, que discriminam, em cada
competência, os valores das contribuições devidas relativas aos fatos geradores não
declarados, o número de segurados considerado e o valor final da multa aplicada em
função do limite do número de segurados e, ainda, a comparação com a multa trazida
pela MP 449/2008, para efeitos de aplicação da mais benéfica ao contribuinte.
A empresa interessada apresentou impugnação tempestiva na qual alega em síntese, a
ocorrência de erro material na autuação porque entende que a aplicação devida seria
com base no artigo 32-A da Lei n° 8.212/91 na redação trazida pela MP 449/2008, e
pela inconstitucionalidade da contribuição objeto da exação. Posta nestes argumentos,
pede a nulidade/improcedência do presente Auto de Infração.
É a síntese dos autos.

Em julgamento pela DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 05/08/2009
Ementa:
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração de obrigação acessória a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
MULTAS APLICADAS EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
MULTA MAIS BENÉFICA. ANÁLISE COMPARATIVA PARA RECÁLCULO DA
MULTA.
Verificando-se em relação aos mesmos fatos geradores a aplicação de multa em
decorrência do descumprimento da obrigação acessória prevista no parágrafo 5°. do
artigo 32 da Lei 8.212/91 e de multa moratória cominada no artigo 35 da mesma Lei (na
redação dada pela Lei 9.876/99), para fins de determinação da penalidade mais
benéfica, o somatório das mesmas deve ser comparado à multa de ofício prevista na
legislação superveniente (artigo 44, I da Lei 9.430/96, em virtude da nova redação
conferida pela MP 449/2008 ao artigo 35 da Lei 8.212/91).
Impugnação Improcedente
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001762/2009-53

Crédito Tributário Mantido

Intimada em 18/02/2010 (AR de fl. 40), a Contribuinte interpôs recurso voluntário
(fls. 41-53), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
O recurso voluntário (fls. 41-53) é tempestivo. Todavia, dele não conhecerei.
Explico.
O presente caso tratou-se de lançamento fiscal decorrente da verificação do
cumprimento das obrigações principais e acessórias, contidas em legislação tributária, fiscal e
previdenciária, referentes à prestação de serviços terceirizados de cooperativas de trabalho
(UNIMED) no período de março de 2005 a abril de 2009.
Conforme enuncia o artigo 32, inciso IV e parágrafo 5° da Lei n° 8.212/91,
combinado com o artigo 225, inciso IV, parágrafo 4° do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, compete à empresa apresentar mensalmente Guia de
Recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
devidas.
Por oportuno, é informada nos autos a existência de ação judicial ajuizada pelo
Recorrente em face da União Federal (Fazenda Nacional) (fls. 61-162), sob o no 0003982-
03.2010.4.03.6127, tendo o mesmo objeto deste procedimento administrativo.
Acontece que, diante desta situação, a análise de tal mérito é vedada de apreciação
por este Conselho, diante da concomitância de instâncias administrativa e judicial, conforme
previsto no Enunciado de Súmula CARF no 1, que destaco:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

E, neste sentido, conforme despacho (fl. 166), tem-se:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
A empresa impetrou Ação Ordinária contra os Autos de Infração 37.223.770-3 e
37.223.771-1, desistindo implicitamente do contencioso administrativo. Ao Agente da
ARF propondo o encaminhamento para CARF, para juntada do presente aos PAF ́s
10865.001763/2009-06 e 10865.001762/2009-53.

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.001762/2009-53

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário, por
renúncia ao contencioso administrativo em razão da propositura de ação judicial.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital